Tribunal: TJDFT
Processo: 0003427-16.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO PARA ESTELIONATO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. AJUSTE DA PENA. FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO.
1. Inviável o acolhimento de tese absolutória, uma vez que as provas produzidas ao longo da instrução criminal são consistentes e suficientes para sustentar o decreto condenatório.
2. O crime de furto mediante fraude não se confunde com o de estelionato simples. No primeiro, a fraude aplicada pelo infrator tem como objetivo diminuir a vigilância da vítima e possibilitar a subtração, de modo que a res furtiva é retirada sem que a vítima perceba que está sendo despojada. No crime de estelionato, a fraude visa fazer com que a vítima incida em erro e entregue espontaneamente o objeto ao agente. Ademais, no furto, a vontade de alterar a posse é unilateral (apenas o agente quer); já no estelionato, é bilateral (o agente e a vítima querem).
3. No caso autos, restou claro que os integrantes do esquema criminoso ligavam diversas vezes testando combinações numéricas com objetivo de conseguir as senhas dos cartões da empresa vítima, sem o seu consentimento, de forma fraudulenta, pois a empresa ofendida acreditava que as ligações eram feitas pelos titulares do benefício e não por fraudadores que buscavam clonar os cartões de alimentação.
4. Esta e. Turma entende pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, salvo fundamentação expressa e específica para cada circunstância judicial desfavorável. Reforma da dosimetria, com redução da pena definitiva fixada.
5. Diante da presença da continuidade delitiva, ainda que não se possa mensurar o número exato de delitos cometidos, sabe-se que as condutas típicas foram praticadas diversas vezes, em período aproximado de 1 (um) ano, se mostrando razoável a fixação da fração de aumento no patamar de 2/3 (dois terços).
6. Recurso parcialmente provido.